Tribunal: STF
Processo: RE 456187
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR
   N. 110/2001. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
1.      Pacífico o entendimento deste Tribunal quanto à legitimidade
   das contribuições instituídas pela Lei Complementar n. 110/2001,
   sendo inexigíveis, contudo, no mesmo exercício em que publicada a
   lei que as instituiu [ADI n. 2.556-MC, Pleno, Relator o Ministro
   Moreira Alves, DJ de 8.8.03].
2.      Embargos de declaração
   recebidos para suprir omissão do acórdão embargado, no que diz
   respeito à observância do princípio da anterioridade tributária,
   e dar parcial provimento ao recurso extraordinário.